Tribunal: CARF
Processo: 16832.000436/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000436/2009-92
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-005.766 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS. ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
LANÇAMENTO.
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Súmula CARF no 82,
súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da
ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório
Trata o presente processo de recurso de ofício interposto pelo órgão julgador de
primeira instância, que considerou procedente a impugnação apresentada e, por conseguinte,
exonerou integralmente o crédito tributário lançado, de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000436/2009-92
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000436/2009-92

Percorrendo os autos, tem-se o Termo de Constatação Fiscal (fls.59, volume 1)
onde encontra-se a razão da autuação: segundo a Fiscalização, teria havido divergências entre os
valores de IRPJ escriturados na contabilidade da contribuinte e informados na DCTF:

E assim foi feito, efetuaram o lançamento de ofício de IRPJ, conforme Auto de
Infração de fls.66:

Destaco aqui, que o período de apuração considerado no Termo de Constatação
é mensal e no Auto de Infração considerou-se o período anual, findo em 31 de dezembro de
2006.
Cientificado do auto de infração, a Contribuinte apresentou sua impugnação onde
alega que se houvesse uma minuciosa fiscalização, teria facilmente verificado que houve apenas
um erro na DCTF do ano de 2006 e que o crédito tributário teria sido extinto por pagamento e
compensação. Apresentou o seguinte quadro:
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000436/2009-92

Atos posteriores revelam que a Contribuinte informou (fl.307, volume 2) que,
com exceção de apenas uma DCOMP, foram proferidos despachos decisórios em todos os outros
processos de compensação concluindo-se pela não homologação das compensações pleiteadas,
ocasião em que a Contribuinte decidiu aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941/09,
solicitando, então, a desistência parcial da impugnação.
Da decisão de piso
Por meio do Acórdão de no 12-36853 proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 em 20
de abril de 2011 (volume 3, fls.444 a ), assim se manifestou o órgão julgador, em resumo:
Voto
[...]
Constatei pela DIPJ/2007 que a forma de tributação adotada pela contribuinte
é pelo lucro real com apuração anual para o IRPJ e CSLL. (fls. 02)
A autuação partiu de divergências observadas entre os valores de IRPJ e de
CSLL escriturados na contabilidade do contribuinte e os correspondentes
declarados em DCTF foram dimensionadas nas colunas "Diferenças Apuradas"
— IRPJ e CSLL, conforme planilha de fls60. Como não houve declaração em
DCTF de nenhum valor, a autuação corresponde às estimativas de IRPJ
referentes aos meses de março a setembro de 2006 informadas na ficha 11 nas
linhas 12 da DIPJ/2007 às fls.8 a 10.
Após o encerramento do período anual de apuração do IRPJ a constituição do
crédito tributário com base nas estimativas não procede uma vez que prevalece
o imposto efetivamente devido com base no Lucro Real.
O que a fiscalização poderia ter feito no presente caso seria aplicar a multa
isolada de 50% prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 44 da Lei n°
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000436/2009-92

943011996 sobre o valor do pagamento mensal das estimativas que deixaram
de ser pagas.
[...]
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento à impugnação para
declarar improcedente a autuação.

A contribuinte foi cientificada em 06 de maio de 2011 da decisão da DRJ.
Em 07 de junho de 2011 o encaminhamento do presente processo para o CARF.
Em momento posterior, a Recorrida apresentou memorial contendo suas razões
em reforço ao decidido em primeira instância de julgamento.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o crédito tributário lançado foi cancelado pela decisão de
piso pelo fato de que os valores de IRPJ apontados no auto de infração referem-se, todos, a
valores apurados a título de estimativas mensais, as quais encontram-se informadas na Ficha 11
– Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, da DIPJ AC 2006 (fls.09 a 10).
Eis a decisão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. LANÇAMENTO DE ESTIMATIVAS
Após o encerramento do período anual de apuração do IRPJ a constituição do
crédito tributário com base nas estimativas não procede uma vez que prevalece
o imposto efetivamente devido apurado com base no Lucro Real.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.766 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000436/2009-92

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro 1
(RJ), por unanimidade de votos, em dar provimento à Impugnação para
declarar cancelado o auto de infração de IRPJ no valor de R$ 3.026.325,37 e
seus acréscimos.

Decisão perfeitamente adequada e de acordo com a legislação tributária atual,
assunto, inclusive, já sumulado por este Colegiado:
Súmula CARF no 82 (súmula vinculante para toda a administração tributária
federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018):
Após o encerramento do ano calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital